Tribunal: STF
Processo: AI 497554
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo
regimental em embargos em recurso de revista. Não provimento pelo
TST. Matéria infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não
 cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
 que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.
        2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente abusivo.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao
agravado. Reputa-se abusivo o recurso que, sem novos argumentos
sobre a quaestio iuris, investe contra orientação sumulada ou
jurisprudência assente.